Tribunal: TCU
Processo: 016.632/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3973/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Penitenciário Nacional/MJ em desfavor de Paulo Eduardo Araújo Saboya (falecido), então Secretário de Estado de Justiça, no período de 9/4/2002 a 2/1/2003, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 427198 (peça 4), firmado entre o Fundo Penitenciário Nacional e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, que tinha por objeto a execução das obras de reforma da Penitenciária Lemos Brito/RJ; Considerando o falecimento do Sr. Paulo Eduardo Araújo Saboya em 03/2/2009; Considerando o longo decurso de tempo da ocorrência do fato gerador do dano apurado nesta tomada de contas especial (quase vinte anos) sem que tenha havido a citação do responsável, dos herdeiros ou sucessores, havendo, portanto, presunção relativa de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 124-126) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 127) pelo arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, V, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) arquivar o processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno/TCU c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012; e b) dar ciência ao responsável pelo espólio do sr. Paulo Eduardo Araújo Saboya e ao Departamento Penitenciário Nacional/MJ, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.632/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Eduardo de Araujo Saboya (XXX.020.667-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional - MJ. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.